Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-06.2024.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000013-06.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (AGRAVADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), ISRAEL ROSA ALVES - CPF: 033.763.725-35 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
notificação encaminhada ao endereço do contrato – tema 1.132 –
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS DA DECISÃO COMBATIDA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso não guardam relação com os fundamentos da decisão recorrida, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Israel Rosa Alves
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que proveu monocraticamente o recurso de apelação interposto por
HS Administradora de Consórcios Ltda
.

Inconformado, o agravante defende que
a localização do veículo a ser apreendido é diligência exclusiva da parte autora, sendo que o seu ônus não pode ser transferido à parte contrária, pugnando pela manutenção da sentença.

O agravado deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Conforme o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC,
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

No caso em apreço, extrai das razões recursais, que o agravante disserta quanto a localização do veículo, contudo, a decisão agravada foi clara ao reconhecer a comprovação da mora pela financeira, nada se assemelhando à matéria recursal sustentada no agravo interno.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o agravante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Diante desse contexto, em que as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos da decisão, não há como se conhecer do agravo interno.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.”

1. O Ministério Público, no exercício de sua função institucional, tem legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de direito indisponível e à preservação de interesse de ampla relevância social (Precedentes). 2.
Não se afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmula 284/STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1585784/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024